Tribunal: TJPA
Processo: 0804017-68.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804017-68.2018.8.14.0028

APELANTE: JOSE MARIA TRINDADE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. JUROS ABUSIVOS CONSTATADOS. APLICADA TAXA DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PACTUADO. ARBITRAMENTO DE NOVA TAXA DE JUROS CONFORME MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSE MARIA TRINDADE em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida em desfavor de BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos da parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, a parte apelante defende a ilegalidade da taxa de juros aplicada, alegando que é muito superior à média de mercado, portanto abusiva. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões
defendendo a validade do contrato e capacidade das partes contratantes. Alega que a contratação de juros remuneratórios, com taxas superiores à média de mercado, por si só, não configura abusividade. Ao final,
pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão em parte ao recorrente.

Quanto à taxa de juros e sua forma de aplicação, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, exaustivamente,
que são de livre pactuação entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado.

Nesse mesmo sentido o julgamento da Exma. Ministra
Nancy Andrighi, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, decidiu: a) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto22.626/33), Súmula 596/STF; b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No corpo do voto, a Exma. Ministra destacou: “Fixada a
premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas. A dificuldade do tema, que envolve o controle do preço do dinheiro é enorme. Isso não é, entretanto, suficiente para revogar o art. 39, V, CDC, que veda ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, e o art. 51, IV, do mesmo diploma, que torna nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

O que se extrai da decisão colacionada é justamente a possibilidade de limitação dos juros a patamar razoável, extirpando a abusividade, sempre que ultrapassada de forma contundente e considerável a taxa média do mercado, a ser aferida pela taxa fornecida pelo BACEN, o que se verificou no presente feito.

Em uma análise minuciosa ao contrato (ID. 2158907 – página 2/16), observa-se que consta expressamente a “TAXA EFETIVA DE 25% AO MÊS E 1.000% AO ANO”.

No entanto, ao realizar consulta ao histórico da taxa de juros, no site do banco central, referente a crédito pessoal não consignado, na data do contrato (22/12/2016), verifica-se que a taxa média aplicada pelos bancos foi de 7,78% (Sete vírgula setenta e oito por cento) ao mês, o que corresponde a 145,73% (Cento e quarenta e cinco vírgula setenta e três por cento ao ano).

Assim, observa-se que a taxa de juros prevista em contrato no presente feito, de 25% (Vinte e cinco por cento) ao mês, é mais de 03 vezes maior do que a média praticada no mercado, na data da contratação. Da mesma forma, a taxa de juros prevista no contrato, de 1.000% (Mil por cento) ao ano, é quase 07 vezes maior do que a média praticada no mercado, naquele período. Portanto, a taxa de juros prevista em contrato é evidentemente abusiva.

O mais absurdo é que, além de ser pactuada taxa claramente abusiva
, foi aplicada de fato uma taxa em percentual muito superior à taxa efetiva expressa no contrato.

A taxa efetiva é o valor real que se paga pela transação. Ela, obrigatoriamente, engloba todas as taxas, juros, tributos, encargos e seguros do empréstimo ou financiamento.

No contrato consta expressamente a “TAXA EFETIVA DE 25% AO MÊS E 1.000% AO ANO”. Também consta o valor total do empréstimo (líquido mais encargos) de R$5.179,44 (Cinco mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 1.538,43 (Um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos).

Ocorre que ao realizar um simples cálculo da operação, em qualquer site especializado, verifica-se que foi aplicada a taxa efetiva de juros de 28,19% ao mês, que corresponde à taxa efetiva de 1.869,00% (mil, oitocentos e sessenta e nove por cento) ao ano. Ou seja, foi aplicada de fato uma taxa em percentual muito superior ao custo efetivo total pactuado.

Nesse sentido,
considerando a abusividade da taxa de juros prevista, bem como a desvantagem ao consumidor cabalmente comprovada, entendo que
deve ser aplicada ao contrato a taxa de juros média de mercado à época da contratação, de 7,78% (Sete vírgula setenta e oito por cento)
.

Assim, comprovada
a cobrança indevida de valores, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva, inclusive com dolo ou má-fé na cobrança
, deve o banco réu restituir em dobro todos os valores pagos a mais pelo apelante, considerada a taxa de juros do contrato de
7,78% (Sete vírgula setenta e oito por cento), nos termos do art. 42 do CDC.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que assiste razão ao autor/recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida de que abusividade das cobranças realizadas, inclusive com débito em conta, causou sim dor e sofrimento ao requerente, que não foi mero aborrecimento do dia a dia. O autor teve sua renda por meses reduzida indevidamente pelo banco apelado, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

No caso concreto, observo que o Banco réu contratou taxas de juros claramente abusivas, sendo a taxa mensal mais de 3 vezes superior à medida de mercado à época e a taxa anual quase 7 vezes superior à média de mercado no período.

Além de contratar taxas abusivas, ainda aplicou de fato taxas muito superiores às contratadas, sendo a taxa mensal quase 4 vezes superior à medida de mercado à época e a taxa anual mais de 12 vezes superior à média de mercado no período.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Levando em consideração as partes envolvidas, em que o banco requerido é uma das maiores instituições financeiras do país, como é público e notório, entendo que o valor razoável de indenização é de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que

o fato se repita com outros consumidores.

Quanto ao pedido de revigoramento da liminar deferida e reestabelecimento da multa anteriormente arbitrada, entendo que não deve prosperar.

O juízo de primeiro grau já revogou, por sentença, os
efeitos da tutela deferida, cessando os efeitos da multa imposta a parte requerida pelo seu descumprimento, bem como extinguiu a execução provisória requerida pelo autor.

Assim,
revogada
a decisão que concedeu tutela antecipada, cessam os seus efeitos imediatamente, produzindo efeito ex tunc. Em outros termos, ainda que comprovada a mora durante o interstício em que produziu efeito, entendo que não é possível o restabelecimento das astreintes, uma vez que não foram ratificadas na ocasião da prolação da sentença.

Além disso, importante destacar que a
multa
aplicada como medida coercitiva não possui finalidade punitiva, não servindo para resguardar a autoridade jurisdicional, mas sim o direito da parte que pleiteia.

I
sto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

a)

Declarar a abusividade da taxa de juros cobrada pelo Banco réu, devendo
ser aplicada ao contrato a taxa de juros de 7,78% (Sete vírgula setenta e oito por cento), média de mercado à época da contratação
.

b)

Condenar
o banco réu restituir em dobro todos os valores pagos a mais pelo apelante, considerada a taxa de juros do contrato de
7,78% (Sete vírgula setenta e oito por cento), devidamente corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir da citação, nos termos do art. 42 do CDC.

c)

Condenar o Banco réu a pagar indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$15.000,00 (Quinze mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento (acórdão) e juros de mora de 1% ao mês devidos a partir do evento danoso (01/02/2017 – data do primeiro pagamento).

d)

Inverter os ônus de sucumbência, afastando a condenação do autor/apelante e condenando o banco réu/apelado em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (Quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024